Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-25.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0701600-25.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): ANGELA ROSE DO NASCIMENTO TEIXEIRA Apelados(s): JOSÉ RIBAMAR DA SILVA SOBRINHO e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO =============== DESPACHO ================== A teor dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se a apelante para se manifestar sobre as teses de ausência de dialeticidade recursal e de ilegitimidade passiva da instituição financeira alegadas em contrarrazões de ID 67195621, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil[2]. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [2] Art. 1.009. (...) § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.